Tribunal: TJMT
Processo: 8012243-74.2017.8.11.0028
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JORGE DOS SANTOS - CPF: 915.582.471-49 (RECORRENTE), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRIDO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA E NÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ACÓRDÃO REFORMADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1.

Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.

Tendo em vista a sentença de improcedência, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% deverão incidir sobre o valor atualizado da causa e não, sobre o valor da condenação.

3.

Considerando que a parte é beneficiária da assistência judiciária gratuita, fica suspensa a exigibilidade do pagamento.

4.

Vício de contradição sanado.

5.

Embargos declaratórios acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal, que desproveu o recurso inominado interposto por
JORGE DOS SANTOS, ora embargante, e por consequência, a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários de 15% sobre o valor da condenação, como se vê do trecho pertinente abaixo:

“(...) Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

Juiz de Direito Relator”

A parte embargante insurgiu-se contra o julgado aduzindo a existência de contradição, pois, em que pese os honorários tenham sido fixados sobre o valor da condenação, a sentença mantida foi de improcedência, ou seja, não houve condenação.

Diante disso, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, para que os valores atribuídos a título de honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor atualizado da causa.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2020